Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA CONDOMINIAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700081-69.2024.8.07.0009, que rejeitou os embargos opostos para manter a penhora integral do valor constrito, via SISBAJUD.
2. Em suas razões recursais o executado, ora agravante, alegou que o contrato entre as partes não se efetivou, dada a ausência da assinatura da parte exequente. Destacou que tratou pessoalmente com a exequente e ficou estabelecido que faria a transcrição do contrato de permuta e o enviaria à agravada. Observou que, logo após, iniciou-se a execução dos serviços com os respectivos comprovantes de pagamento. Afirmou que requereu ao juízo a quo a realização de audiência com o fito de comprovar a execução do contrato. Ressaltou que com os elementos apresentados, ficou claro que a dívida cobrada foi negociada, tornando o título inexequível. Pontuou que a negativa do requerimento de realização de audiência para oitiva de testemunhas trará grandes prejuízos, o que viola seu direito à ampla defesa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para cassar a parte da decisão que mantém a constrição do valor penhorado e liberação de alvará de levantamento, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução com a finalidade de ouvir as testemunhas da formulação do acordo entre as partes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59754386). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60761439).
4. O artigo 784, inciso X, do Novo CPC estabelece que são títulos executivos extrajudiciais "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". Conforme se verifica da planilha (ID 182967810, autos n° 0700081-69.2024.8.07.0009) o executado é devedor das taxas de condomínio desde setembro de 2019. Ressalte-se que tais contribuições foram aprovadas conforme ata de assembleia e estatuto do respectivo condomínio (ID 182967807), sendo devido o pagamento de tais despesas.
5. Da realização da audiência de instrução. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Apesar da alegação de que o contrato de permuta apresentado não foi assinado por ambas as partes porque atualmente a negociação é feita por outros meios, como a utilização de ferramentas virtuais, as quais não geram necessariamente a aposição de assinatura física aos documentos, não constou nos autos qualquer documento apto a comprovar as referidas tratativas, quer seja por meio de redes sociais, aplicativo de mensagem (“whatsapp”), e-mail, etc, cuja prova é de fácil obtenção pela agravante. Assim, não se denota razoável que, sem que tenha sido demonstrada nenhuma tratativa de renegociação de dívida, seja realizada audiência para a finalidade de oitiva de testemunhas, quando a alegação deve ser comprovada documentalmente, ainda que não seja por meio da assinatura do contrato. Pedido de realização de audiência de instrução rejeitado.
6. Não há nos autos prova de que existiram tratativas de negociação da dívida após a sua constituição, não se desincumbido o agravante de provar o alegado, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Desta feita, a constrição deve ser mantida. Ademais, sequer há o esclarecimento de quais unidades se referem os débitos condominiais que a agravante alega terem sido objeto da permuta.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.